Tribunal: TJSP
Processo: 1007717-48.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – Restrição do Estado à propriedade privada – Ação de constituição de servidão administrativa de passagem (linhas de transmissão de energia elétrica) – Sentença de parcial procedência – Índice de depreciação da área serviente (55%) – Prova pericial que se valeu de trabalhos técnicos e considerou restrições relativas a: proibição de construções, limitação de culturas, perigos

Ementa:
APELAÇÃO – Restrição do Estado à propriedade privada – Ação de constituição de servidão administrativa de passagem (linhas de transmissão de energia elétrica) – Sentença de parcial procedência – Índice de depreciação da área serviente (55%) – Prova pericial que se valeu de trabalhos técnicos e considerou restrições relativas a: proibição de construções, limitação de culturas, perigos decorrentes, indução e fiscalização e reparos – Ausência de elementos nos autos que infirmem a conclusão pericial – Precedente desta Câmara de Direito Público em situação semelhante que admitiu coeficiente inclusive maior, diante de circunstâncias do caso concreto – Indenização pela depreciação da área remanescente – Laudo pericial que indicou impacto mínimo da servidão instituída – Utilização de normas técnicas (v.g. NBR 14653-3) que justificam tal indenização – Precedentes desta Corte de Justiça – Manutenção da sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais já fixados, pela sentença, no patamar máximo admitido pelo art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 – Desprovimento do recurso interposto.